Tribunal: TJES
Processo: 5021884-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021884-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: MAURO MOULIN TEIXEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021884-26.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A., DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO:
MAURO MOULIN TEIXEIRA, RACHEL CASTRO ROCHA MOULIN TEIXEIRA, HERON MOULIN TEIXEIRA, IZABEL CRISTINA LARANJEIRA MOULIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 24 HORAS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE MINIMIZAÇÃO DOS DANOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A narrativa da parte autora foi assim retratada no ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
Os Requerentes alegam que adquiriram passagens das Requeridas para o itinerário Vitória – São Paulo – Frankfurt – Zurique, com saída no dia 19/05/2023 às 17:30 e chegada no destino final no dia 20/05/2023 às 19:15. Aduzem que o voo Frankfurt – Zurique foi cancelado, e após horas de espera, foram realocados em voo para o dia seguinte, ‘Embora houvesse voos e disponibilidades em outras companhias, as Rés não aceitaram a opção de reacomodação dos autores’. Afirmam que em razão do cancelamento do voo perderam uma diária já reservada no destino final, bem com passeios já programados. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais e danos morais.
". Os pedidos lançados na peça inicial foram parcialmente acolhidos. Portanto, trata-se de Recursos Inominados interpostos separadamente pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenaram ao pagamento solidário de R$ 1.874,00 a título de reparação material, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 32.000,00 (R$ 8.000,00 para cada autor). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente TAM, sendo certo que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade.

(3). Já no que se refere à alegação da recorrente LUFTHANSA no sentido de que o cancelamento do voo dos Recorridos e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), conforme bem salientado pelo Juízo de origem, não há nos autos comprovação da referida circunstância, não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar excludente de responsabilidade.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que as Recorrentes efetivamente falharam na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso a que deram causa no itinerário original dos Recorridos, submetendo-os à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), o que culminou inclusive na perda de diárias de hospedagem, razão pela qual devida a reparação material comandada
in casu
.

(5). Em relação aos danos morais, evidenciada a falha da companhia aérea no que se refere aos problemas enfrentados pelos Recorridos em sua reacomodação em novo voo e no que se refere à assistência material devida pela companhia aérea, tem-se por configurada a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial a ensejar adequada compensação, cujo arbitramento pelo Juízo de origem ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores, mostra-se razoável e proporcional.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)